Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010926-79.2019.8.11.0000
RECORRENTE: OI MÓVEL S/A
RECORRIDO: GEISIVAN MENDONCA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46755959) interposto por OI MÓVEL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32966977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NOVAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO EM JULHO DE 2018, APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITOS EXTRA-CONCURSAIS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Conforme Ofício 604/2018/OF do Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, endereçado a este Tribunal de Justiça, as ações que tiverem por objeto créditos concursais deverão prosseguir no juízo que tramitem até o crédito se tornar liquido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, será expedida certidão de crédito pelo juízo da origem, com posterior extinção do processo.
Já os processos que tiverem créditos extraconcursais tramitarão normalmente no juízo de origem e, após o crédito se tornar liquido, aguardarão o pagamento do crédito que será realizado nos próprios autos.
No caso em análise, o crédito foi constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, de modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior pagamento.
Tendo sido o crédito constituído posteriormente ao processamento da recuperação judicial trata-se de crédito extraconcursal, como bem referido na decisão agravada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1010926-79.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 34076985), estes foram rejeitados no acórdão de id 43544480.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 18032-42.2015.811.0003 - Código: 810428, movido em seu desfavor por GEISIVAN MENDONCA DA SILVA, que rejeitou pedido de extinção do processo por novação, visto que o crédito constituído nos presentes autos não estaria sujeito ao plano de recuperação judicial homologado.
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o crédito constituído nos presentes autos está sujeito ao plano de recuperação judicial homologado, tendo em vista que o fato gerador da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, originária do cumprimento de sentença, deu-se na data de 28/12/2014, quando da suposta negativação declarada indevida, momento em que nasceu o direito discutido nos autos.
Afirma que “(...) o entendimento de que o crédito proveniente da responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação deve ser incluído no respectivo plano”. (id 46755959 - p. 26)
Assevera que “(...) o pretenso crédito perseguido nesta demanda também se submete ao concurso de credores, já que o alegado fato lesivo, que originou a pretensão indenizatória, ocorreu, repita-se, antes do deferimento da recuperação judicial pelas empresas do Grupo Oi”. (id 46755959 - p. 26)
Argumenta que “para que seja averiguado se o crédito de um credor será concursal ou extraconcursal, não deve o juízo se limitar à análise da data da constituição formal do título executivo. É necessário, até mesmo impositivo, que se averigue o momento em que ocorreu o fato lesivo que originou a pretensão indenizatória”. (id 46755959 - p. 26)
Pontua, ainda, que “o acórdão recorrido, ao entender ser possível o prosseguimento da execução individual, violou também o art. 10, da Lei n. 11.101/2005, que preceitua que cabe ao credor habilitar-se de maneira retardatária, uma vez que este feito, em fase de liquidação, encontra-se vinculado ao processo de recuperação judicial pelo qual passa a recorrente”. (id 46755959 - p. 29)
Recurso tempestivo (id 46981963).
Contrarrazões no id 50399981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, a Segunda Câmara de Direito Privado manteve a decisão em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento da ação e afastou a suspensão da homologação do plano de recuperação judicial.
O órgão fracionário, nessa linha, concluiu, in verbis:
“Ao analisar o pleito, o Juízo singular entendeu que o débito, ora discutido, se trata de crédito extraconcursal, uma vez que foi constituído em 15/06/2018, data do trânsito em julgado e, portanto, não está sujeito ao plano de recuperação judicial.
Dessa forma, tendo em vista a necessidade de liquidação do valor do crédito, determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos, observando-se o disposto na sentença e acórdão, no prazo de 30 (trinta) dias.
Tal decisão motivou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento pela executada pretendendo seja declarada a nulidade da decisão agravada, determinando a habilitação do crédito nos autos de no. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, bem como, extinção do feito.
Ainda pugnou pelo provimento do agravo para o fim de reformar a decisão, determinando a expedição de certidão de crédito e posterior habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial.
Pois bem.
Conforme exaustivamente tem se deliberado, as ações que tiverem por objeto créditos concursais deverão prosseguir no juízo que tramitem até o crédito se tornar liquido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, será expedida certidão de crédito pelo juízo da origem, com posterior extinção do processo. Já os processos que tiverem créditos extraconcursais tramitarão normalmente no juízo de origem e, após o crédito se tornar liquido, aguardarão o pagamento do crédito que será realizado nos próprios autos.
No caso em análise, como já dito, o crédito foi constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, de modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior pagamento.
Ao depois, com a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa de telefonia em 19/12/2017, cuja homologação se deu em 08/01/2018, o Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro expediu o ofício 604/2018/OF (...)”. (id 30508463 - p. 2)
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 6o, 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, a Recorrente alega que, nas hipóteses de ação indenizatória por responsabilidade civil, para efeito de se considerar como extraconcursal, o fato gerador do crédito ocorre com o evento danoso, e não com o trânsito em julgado da decisão, como foi decidido no acórdão recorrido, de modo que os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial, conforme decisão do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII